Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750188-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH SOUZA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DEBORAH SOUZA VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, postergou a análise da tutela de urgência vindicada pelo recorrente para momento posterior ao laudo técnico do NATJUS, pela qual visa impor ao recorrido o fornecimento ou custeio do medicamento Voriconazol 200mg. Alega a agravante, em síntese, estar internada no Universitário de Brasília – HUB em regime intensivo de tratamento de Leucemia Mielóide Aguda, tendo, durante este período, evoluído com sinusopatia fúngica e tendo apresentado bola fúngica, e sido submetida a procedimento cirúrgico no dia 10/10/2020, necessitando tratamento antifúngico por pelo menos seis meses, enquanto durar a quimioterapia. Aduz que atualmente está usando Anfotercina B, tendo-lhe, no entanto, sido prescrito pela médica que lhe assiste, Dra. Carla Sartório, CRM-DF no 23.382, o fármaco Voriconazol 200mg para programação de alta hospitalar. A agravante sustenta, ainda, que a necessidade do aludido medicamento, o qual aponta ser registrado na ANVISA, decorre do fato de que o medicamento aplicado atualmente e padronizado pelo SUS é o anfoterecina B deoxicolato, o qual, no entanto, apresenta inúmeros efeitos colaterais, dentre os quais hipocalemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia, o que estaria dificultado o manejo clínico. Traz junto às razões recursais orçamentos denotando o alto custo do medicamento, bem assim que não possui condições financeiras de arcar com o medicamento. Aponta a ausência do fármaco nas farmácias de alto curso do Distrito Federal, bem assim que, em contato com a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do DF, obteve a informação de que “o medicamento VORICONAZOL COMPRIMIDO 200 MG é padronizado nesta Secretaria de Saúde do DF para o nível de atendimento hospitalar. Ou seja, é destinado para uso interno nos hospitais da rede pública do DF. Não está prevista nesta Secretaria de Saúde a dispensação nas farmácias ambulatoriais do DF”. Infere que o remédio similar indicado pela médica assistente, posoconazol 40mg/ml, teria valor similar ou superior ao voriconazol. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar à Secretaria de Saúde do DF que forneça o medicamento no prazo legal de 03 (três) dias ou outro prazo que julgar proporcional, sob pena de sequestro de numerário" ou, siubsidiariamente, “seja reformado a decisão no que tange o prazo para o NATJUS emitir parecer atestando a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, reformando o prazo de 30 (trinta) dias para o prazo de 05 (cinco) dias, em virtude do caso critico de saúde da agravante”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na decisão agravada (ID 21607643). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1657156/RJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.(...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Na hipótese, entretanto, elenca a agravante que o fármaco prescrito pelo médico assistente é padronizado, mas apenas para o nível de atendimento hospitalar, não estando prevista a dispensação para as farmácias ambulatoriais do DF, consoante se aduz do documento de ID 21607634, exarado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica, órgão pertencente à Secretaria de Saúde do DF. Ocorre que, em uma análise perfunctória do panorama fático-jurídico delineado nos autos, o medicamento não é padronizado para o modo de uso que busca a agravante, a saber, a utilização externa ao ambiente hospitalar. No ponto, cumpre ressaltar que a ausência de dispensação do fármaco no hospital em que se encontra internada – Hospital Universitário de Brasília (HUB/UnB) –, na forma do registrado no ID 21607632, consubstancia-se em matéria que não ventilada nos autos, como nem poderia, em razão da aparente incompetência desta Justiça distrital para conhecer de questão atinente à gestora daquele nosocômio, empresa pública de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação (EBSERH). Com efeito, no que diz respeito ao dever do ente distrital requerido em fornecer a aludida medicação à agravante, tem-se que a decisão na origem não indeferiu a concessão da tutela antecipada, senão se limitou a enviar o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Dessa forma, não se verifica equívoco a ser corrigido, a priori, na decisão objurgada, que postergou a apreciação da tutela de urgência para momento posterior ao recebimento, do órgão de assessoramento, de parecer técnico com relação à pertinência e imprescindibilidade do fármaco de alto custo para o caso clínico da autora. Quando à alegada urgência, de relevo estatuir que inobstante a autora esteja acometida de grave doença, a saber, Leucemia Mielóide Aguda, estando internada e em tratamento da aludida mazela, o fármaco que vindica na presente demanda se destina a tratamento antifúngico (sinusopatia fúngica), o qual, ademais, consoante a própria agravante aduz em suas razões, já está sendo abordado por outra medicação. Assim, ambas as doenças que acometem simultaneamente a autora estão sendo tratadas, mas busca a agravante fármaco mais sofisticado para o tratamento pós-cirúrgico da infecção fúngica, em razão de sintomas adversos decorrentes da aludia medicação. Nessa linha de intelecção, ainda não se encontra em debate neste momento o dever ou não do Distrito Federal em fornecer o fármaco indicado pelo médico assistente da agravante, porquanto a análise fora postergada a momento em que o feito esteja instruído com subsídios técnicos oriundos do NATJUS. Relevante, por ora, na argumentação tecida nas razões de agravo é a premência da necessidade de fornecimento do remédio, a qual, data máxima vênia e aprioristicamente, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Dessa feita, revelando-se pertinente a colheita de parecer técnico do NATJUS em matéria de saúde pública anteriormente à efetiva análise da tutela de urgência pelo Juízo na origem, bem assim não demonstrada urgência excepcional a ensejar imediata concessão do fármaco, mormente por estar sendo a mazela tratada com outro fármaco, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator